Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703634-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR REIS FERREIRA, ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA APELADO: MARCELO FLORENCIO SOUTO D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos n. 0706598-62.2021.8.07.0020. Após, retornem-se os autos conclusos para análise dos apelos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator